Tribunal: TJPA
Processo: 0008297-29.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008297-29.2019.8.14.0013

APELANTE: DYONATA WILLAME CASTRO ALVES, DENIS CRAVEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO EM FACE A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E PELO FATO DE SÓ UM DOS RÉUS ESTAR PORTANDO A ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DEMONSTRAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO OBJETO POIS O CRIME É DE MERA CONDUTA E AMBOS OS CORRÉUS A TRANSPORTAVAM PARA COMETER OUTRO DELITO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS CONTRÁRIOS AOS RECORRENTES MOTIVADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADO DE FORMA CORRETA PORQUE PERMITE O SEU CUMPRIMENTO EM MENOR TEMPO QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORQUE ESTA FOI IMPOSTA EM PATAMAR SUPERIOR A 01 (UM) ANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, motivo pelo qual torna-se desnecessária a realização de perícia para demonstrar a potencialidade lesiva do artefato apreendido. Precedente do STJ.

2.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que os corréus traziam consigo a arma de fogo para cometer outro delito, o que demonstra a coautoria do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Precedente do STJ.

3.

Quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor de ambos os recorrentes a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias, sem, todavia, motivação idônea para justificar a análise negativa, motivo pelo qual não poderiam se afastar do mínimo legal.

4.

PENA APLICADA AO RECORRENTE

DENIS CRAVEIRO FREITAS.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), embora reconhecida na sentença, deixa de ser aplicada, pois a pena base foi imposta no mínimo legal, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

5.

PENA DO RECORRENTE

DYONATA WILLAME CASTRO ALVES.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), embora reconhecida na sentença, deixa de ser aplicada, pois a pena base foi imposta no mínimo legal, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

6.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA AMBOS OS RECORRENTES
. Não houve qualquer excesso no quantum da prestação de serviços à comunidade, uma vez que, como a pena substituída é superior a um ano, o quantum de cumprimento de 08 (horas) semanais permite aos recorrentes cumpri-la em menos tempo, conforme determina o §4º do art. 46 do CP. Portanto, a pena privativa de liberdade de ambos os recorrentes segue substituída por prestação de serviços à comunidade por 08 (oito) horas semanais durante 02 (dois) anos à Secretaria Municipal de Obras de Capanema.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos apelos dos recorrentes para condena-los pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade por 08 (oito) horas semanais durante 02 (dois) anos à Secretaria Municipal de Obras de Capanema, mais calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DENIS CRAVEIRO FREITAS
e
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade por 08 (oito) horas semanais durante 02 (dois) anos à Secretaria Municipal de Obras de Capanema, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
DENIS CRAVEIRO FREITAS
afirma que a arma de fogo não foi periciada para comprovar sua eficiência, não havendo, portanto, prova da materialidade do delito.

Aduz que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Por sua vez, o recorrente
DYONATA WILLAME CASTRO
ALVES defende a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que a arma de fogo não foi apreendida em seu poder.

Requer o provimento do apelo para ser absolvido, ou, subsidiariamente, ver a medida de prestação de serviços à comunidade reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso de
DENIS CRAVEIRO FREITAS
e o parcial provimento do apelo de
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES
a fim de substituir a prestação de serviços à comunidade pelo pagamento de cestas básicas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/10/2019, na cidade de Capanema, na via pública, os apelantes foram presos por uma guarnição da Polícia Militar portando uma pistola calibre. 40, pois pretendiam roubar um empresário que iria fazer depósito bancário no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas informações anônimas chegaram ao conhecimento da Polícia Militar que conseguiu evitar o roubo.

Do pedido de absolvição

O recorrente
DENIS CRAVEIRO FREITAS
afirma que a materialidade do crime não está provada, face a ausência de perícia, enquanto que
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES
alega que não foi preso na posse da arma de fogo.

Ocorre que, em se tratando de crimes de mera conduta, como é o caso dos autos, a perícia é desnecessária para demonstrar sua materialidade, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. POSSE DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNCESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta.

4. A tese relativamente à aplicação do princípio da insignificância não foi debatida pelo acórdão estadual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Ademais, a prova testemunhal, especialmente as declarações, colhidas em juízo, da testemunha EBERSON RAMOM REBOUÇAS DE SOUSA, não deixa dúvidas que os apelantes traziam consigo a arma de fogo para praticar um roubo, logo ambos tinham conhecimento da prática do delito, estando, assim, provada a coautoria do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico.

III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.

IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado.

Habeas corpus não conhecido.(HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Por isso, rejeito os argumentos que embasam os pedidos de absolvição de ambos os acusados.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente
DENIS CRAVEIRO FREITAS
alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor enquanto que
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES

postula a redução do quantum da pena restritiva de direitos.

Com efeito, quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor de ambos os recorrentes a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias, sem, todavia, motivação idônea para justificar a análise negativa, motivo pelo qual não poderiam se afastar do mínimo legal.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria de pena para cada um dos acusados.

Para
DENIS CRAVEIRO FREITAS

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), embora reconhecida na sentença, deixa de ser aplicada, pois a pena base foi imposta no mínimo legal, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Para
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), embora reconhecida na sentença, deixa de ser aplicada, pois a pena base foi imposta no mínimo legal, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Ademais, não houve qualquer excesso no quantum da prestação de serviços à comunidade, uma vez que, como a pena substituída é superior a um ano, o quantum de cumprimento de 08 (horas) semanais permite aos recorrentes cumpri-la em menos tempo, conforme determina o §4º do art. 46 do CP.

Portanto, a pena privativa de liberdade de ambos os recorrentes segue substituída por prestação de serviços à comunidade por 08 (oito) horas semanais durante 02 (dois) anos à Secretaria Municipal de Obras de Capanema.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar os recorrentes pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade por 08 (oito) horas semanais durante 02 (dois) anos à Secretaria Municipal de Obras de Capanema, mais calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024